Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719766-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSURGÊNCIA CONTRA PONTO SEM SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. LAPSO NÃO ULTRAPASSADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA RÉ. AUSÊNCIA DE COLHEITA DE PADRÕES GRAFOTÉCNICOS DO RÉU. NEMO TENETUR SE DETEGERE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA EXAURIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E CONCATENADA. MÉRITO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. NATUREZA FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE ANPP. MATÉRIA JÁ EXAMIANDA. RECUSA JUSTIFICADA E MANTIDA. SENTENÇA INALTERADA. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. O recurso da ré é conhecido integralmente. O apelo do réu é conhecido apenas em parte, pois lhe falece interesse recursal ao se insurgir contra a valoração de circunstâncias judiciais já fixadas no patamar mínimo. Os apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo a prescrição, nulidades processuais e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há 4 (quatro) questões centrais em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição; (ii) saber se as preliminares de cerceamento de defesa – pela não produção de prova grafotécnica no corréu – e de nulidade da sentença por vício de fundamentação devem ser acolhidas; (iii) saber se o acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo de ambos os réus na prática dos crimes contra a fé pública; e (iv) saber se são cabíveis os pleitos subsidiários de desclassificação do delito e de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos. As preliminares também são afastadas, pois o direito ao silêncio e a não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) impede que o réu seja compelido a fornecer padrões grafotécnicos, e a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo examinado de forma exauriente toda a matéria fática e jurídica. 4. A materialidade e a autoria delitiva de ambos os réus estão solidamente comprovadas. A ré, como principal beneficiária do esquema, demonstrou pleno conhecimento da fraude ao praticar atos incompatíveis com a boa-fé, como o ajuizamento de ação de despejo com base no documento que sabia ser falso. O réu, por sua vez, teve participação consciente e indispensável ao comparecer ao ofício de notas para reconhecer sua firma no contrato fraudulento, viabilizando a continuidade da empreitada criminosa. 5. Os crimes contra a fé pública são de natureza formal, consumando-se com a simples utilização do documento sabidamente falso, independentemente da obtenção de vantagem. O acervo probatório é robusto para a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia, não havendo espaço para a absolvição ou para a desclassificação da conduta para o tipo de falsa identidade. O pedido de ANPP, por sua vez, é incabível, pois a recusa do Ministério Público foi devidamente homologada pela instância de revisão competente. IV. Dispositivo 6. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 69, 109, 296, II, § 1o, I, 298, 304 e 307; CPP, art. 28-A. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código Penal, sustentando a nulidade da instrução criminal por violação à referida norma e ao devido processo legal, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida para confrontar assinaturas atribuídas ao corréu Alan Dick. Argumenta que a diligência era imprescindível para a correta formação do convencimento, pois se trata de infração que deixa vestígios, exigindo exame pericial direto ou indireto. Aduz que a ausência da prova técnica comprometeu a ampla defesa e o contraditório, não podendo ser suprida por confissão, o que enseja a anulação dos atos posteriores e retorno dos autos para produção da perícia; b) artigos 296, 298 e 304, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação pelos crimes dos artigos 296, 298 e 304, todos do CP deve ser afastada, pois o laudo pericial oficial excluiu a autoria da recorrente nas falsificações, demonstrando sua boa-fé. Ressalta que não há provas concretas de participação consciente e voluntária, sendo inadmissível condenação baseada em presunções. Defende a sua absolvição, por ausência de prova suficiente para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158, 296, 298 e 304, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 71 do CP, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028